Tribunal: TJMT
Processo: 1009999-76.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009999-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JHONATAN DE OLIVEIRA PLACIDO - CPF: 034.303.331-30 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. FATURA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA UTILIZADA PARA COMPROVAR O DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM OUTRA AÇÃO. MESMA UNIDADE CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO DEMONSTRADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Diante da controvérsia, em diligência junto ao Sistema PJE constata-se que nos autos de n.
8028699-17.2016.811.0002 e
de n.
8010975-34.2015.811.0002,
de reclamações tramitadas nos Juizados Especiais Cíveis do Cristo Rei e do Jardim Glória
,
respectivamente, foi apresentada fatura de energia para comprovar o domicílio do recorrente, indicando a residência situada na rua Jacarandá – Quadra 08 – Lote 14 – Bairro Jardim Alá – Várzea Grande – MT,
UC 6/

3782301-7,
mesma unidade indicada pela empresa recorrida.

4. Constata-se a existência de contradição nas assertivas apresentadas pelo recorrente, uma vez que embora nestes autos afirme não possuir relação contratual com a empresa recorrida, em ação anteriormente ajuizada, litigou contra a empresa reclamada e utilizou de fatura de energia e protocolo de solicitação de serviços por ela emitida para comprovar o seu domicílio e sua solicitação.

5. Clara tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos pela Recorrida, o que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, acolhendo o pedido contraposto e condenando o reclamante em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado a causa, sob fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes e a invalidade das telas sistêmicas apresentadas pela recorrida. Requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito, afastadas as condenações ao pagamento do pedido contraposto e às penas de litigância de má-fé, bem como a condenação da empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A empresa recorrida, em sede de preliminar, impugna a concessão da justiça gratuita à reclamante. No mérito, defende a manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Indeferimento de Justiça Gratuita – Ausência de preparo recursal

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a Recorrida se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais. Em caso, negativo, se é caso de condenação por litigância de má-fé.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação. Assevera que nunca residiu no endereço abastecido pela referida unidade consumidora.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de energia elétrica, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor.

A fim de corroborar a tesa defensiva, juntou aos autos fatura de consumo de energia, protocolo de abertura de solicitação de serviço emitidos em nome do reclamante, ficha cadastral, termo de confissão de dívida e informou as ações, em que o recorrente litigou com a reclamada situações referentes à Unidade Consumidora
6/

3782301-7
(no 8028699-17.2016.811.0001 e 8010975-34.2015.811.0002), conjunto probatório robusto, capaz de comprovar a contratação do serviço de energia elétrica e, consequentemente, a legalidade do débito.

Frise-se que o reclamante, em sede de impugnação, apenas aduziu que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, nada mencionou a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, tampouco refutou os documentos colacionados aos autos, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

Diante da controvérsia, em diligência junto ao Sistema PJE constata-se que nos autos de n.
8028699-17.2016.811.0002 e
de n.
8010975-34.2015.811.0002,
de reclamações tramitadas em face da Recorrida nos Juizados Especiais Cíveis do Cristo Rei e do Jardim Glória
,
respectivamente, foi apresentada fatura de energia para comprovar o domicílio do recorrente, indicando a residência situada na rua Jacarandá – Quadra 08 – Lote 14 – Bairro Jardim Alá – Várzea Grande – MT,
UC 6/

3782301-7,
mesma unidade indicada pela empresa recorrida.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que o reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, entendo deve ser mantida a sentença firmada em primeira instância, vez que demonstrada a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de manutenção do pedido contraposto de R$245,99 (duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

No que alude ao pedido para exclusão da condenação do recorrente nas penas litigância de má-fé, tenho que não merece guarida, haja vista que o reclamante alterou a verdade dos fatos, a fim de provocar prejuízo à parte contrária e enriquecimento ilícito, sendo que as provas colacionadas ruíram a à alegada a ausência de relação jurídica, o que enseja a penalidade disposta no artigo 81, do mesmo diploma, em consonância com os julgados desta Turma Recursal

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021